Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716672-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: DURVAL GARCIA COSCRATO, JOSE TIRTEO ZANNON, MARCIO GERALDO DE OLIVEIRA SILVA, MOACIR RIUDI HIROSSE, PAULO ROBERTO DA CUNHA GUASCO, SUSUMU OKINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Sistel de Seguridade Social contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o magistrado a quo promoveu o bloqueio, via BacenJud, conforme previsto no art. 854 do CPC, em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade da devedora, ora agravante (ID 16877327 – p. 214) Alega a agravante, em síntese, que o bloqueio de 11,5 milhões em suas contas afronta o princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805). Afirma que a ordem de preferência existente no art. 835 do CPC não é absoluta, razão pela qual a agravante ofereceu títulos da dívida pública em garantia (1.290.533,33 cotas do Fundo de Investimento Renda Fixa Partner, equivalente a R$11.119.928,08), de forma a preservar seus assistidos. Ressalta que o juízo a quo efetivou o bloqueio de ofício, contrariando o que determina o art. 854, caput, do CPC, e que a decisão agravada coloca em risco o cumprimento da obrigação primária da entidade, que é o pagamento dos benefícios. Subsidiariamente, defende o bloqueio apenas dos valores indicados no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, quais sejam R$7.565.706,58 (sete milhões quinhentos e sessenta e cinco mil e setecentos e seis reais e cinquenta e oito centavos). Por fim, aduz o descabimento da multa do art. 523 do CPC, uma vez que a Fundação agravante apresentou cotas de títulos da dívida pública como pagamento, tempestivamente, para penhora e garantia da execução, sendo que não foram penhorados por recusa dos agravados. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para que a penhora recaia sobre cotas de títulos da dívida pública. Subsidiariamente, pugna sejam desbloqueados os valores penhorados em excesso, uma vez que os agravados apresentaram menor valor de execução, bem como afastada a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Preparo regular (ID 16877330 e ID 16877332). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Primeiramente, cumpre esclarecer que o juízo a quo não efetivou o bloqueio de ofício, mas, sim, em atendimento à solicitação dos agravados, que, ao recusarem as cotas dos títulos de dívida pública sob a alegação de que a agravante possui condições de efetuar o depósito judicial do valor total atualizado da obrigação, assim consignaram: (...) As cotas dos títulos de dívida pública ofertados, poderão ser penhoradas subsidiariamente, caso a constrição de valores nas contas bancárias reste infrutíferas. (ID 64564310 dos autos de origem) (grifo nosso) Alinhada essa observação, examina-se o tema em debate. O ordenamento processual civil traça a ordem preferencial de bens para a penhora de acordo com dispositivo adiante transcrito: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. (grifo nosso) Ressalte-se que o legislador, ao estabelecer a ordem de bens penhoráveis, buscou “catalogá-los de acordo com uma hierarquia, por meio de um rol decrescente de probabilidade de liquidez (probabilidade de sucesso na constrição, na expropriação e no pagamento ao exequente)” (In: Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier et. al. Coord. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1929). Por tal razão, trata-se de rol exemplificativo, de modo que, em hipóteses excepcionais, é possível a sua inobservância, de acordo com a previsão do §1o do mesmo artigo. No entanto, tal medida será permitida desde que não acarrete prejuízos ao exequente e seja menos onerosa ao executado, sob pena de violação ao disposto no artigo 805 do CPC, in verbis: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. (grifo nosso) Na hipótese, não há que se falar em aplicação da ordem legal e preferencial dos bens penhoráveis do devedor, tendo em vista os princípios da solidariedade e do mutualismo que regem o sistema de previdência complementar, impondo-se a necessidade de rigoroso equilíbrio financeiro e atuarial como forma de garantir aos participantes o recebimento de seus benefícios. Além disso, não restou demonstrada, ao menos nesse momento processual, a ausência de liquidez das cotas de títulos da dívida pública oferecidas pela executada. Nessa senda, embora a execução se realize no interesse do credor, não pode este, ao argumento de concretização dos postulados da celeridade e economicidade, pleitear medida mais gravosa ao executado. Nesse panorama, em tese, não se mostra razoável que a penhora incida sobre valores disponíveis em conta bancária da Fundação agravante. Por outro lado, cabível a incidência da multa e honorários na forma do art. 523 do CPC. Em comentários à norma processual em questão, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: Segundo previsão do art. 523, §1o, do Novo CPC, somente o pagamento da condenação evita a aplicação da multa, de forma que o mero oferecimento de bens à penhora, ainda que seja dinheiro, não evita o acréscimo de 10% do valor da condenação (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 164.860/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 04.12.2012, DJe 01.12.2013). Não há mesmo como confundir o pagamento (satisfação) com a penhora (garantia do juízo). (in Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 950/951) Posto isso, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora